Tribunal: TJDFT
Processo: 0016375-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR QUITAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO COLLOR I. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO ÍNDICE IPC. LEI No 7.730, DE 1.989. ALTERAÇÕES POR MEDIDAS PROVISÓRIAS POSTERIORES. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. LIMITAÇÃO DOS EXPURGOS AO SALDO MÁXIMO DE CINQUENTA MIL CRUZADOS NOVOS. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.

1. Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado para essa finalidade foi indeferido pelo STF.

2. "Não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança." (REsp 146545/SP)

3. Ainda que a MPs no 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei no 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).

3.1. Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC no Plano Econômico Collor I (15/03/1990 - 84,32%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de atualização monetária.

3.2. Deve ser observado, contudo, que no Plano Collor I a correção monetária deve observar o BTN Fiscal nos valores excedentes ao limite de NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos).

4. Recurso de apelação parcialmente provido.